Tribunal: TJMT
Processo: 1038927-82.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038927-82.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ANDERSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 707.120.501-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMOS DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI), DOCUMENTOS QUE, SEM A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, NÃO SÃO SUFICIENTES PARA CARACTERIZAREM IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Embora insista que os Termos de Ocorrência e Inspeção são suficientes para demonstrar a suposta irregularidade detectada no equipamento medidor do autor, ora apelado, fato é que, pela simples leitura de seus termos, não se extraem evidências mínimas da tese da ré, ora apelante.

II -
Ora, nos próprios Termos de Ocorrência e Inspeção - TOI estão expressamente consignados que, conforme o inciso III do §1º do artigo 129 da Resolução da ANEEL de nº 414/2010, o medidor, em caso de irregularidade, deve ser substituído e encaminhado para análise técnica em laboratório, o que, na hipótese, não ocorreu.

III -
Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

IV -
Também, nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, eis que sua fixação decorre da indevida suspensão do fornecimento da energia elétrica na residência do autor, ora apelado, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

V -
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual cumulada com Consignação em Pagamento e Pedido de Indenização por Danos Morais de nº 1038927-82.2018.8.11.0041, ajuizada por
ANDERSON SARAIVA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) declarar inexigíveis as faturas referentes à recuperação de consumo que fora registrado na unidade consumidora;

ii) determinar a revisão de faturas de consumo, referentes aos meses de julho de 2016 a outubro de 2018, para que seja procedida na média dos seis meses anteriores;

iii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta sentença (Súmula de nº 362 do STJ); e

iv) condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Apontando omissão, a requerida interpôs aclaratórios (id. 87538978).

Acolhidos os aclaratórios (id. 87538990), a parte dispositiva da sentença, em relação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, passou a ter a seguinte redação:

“Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da condenação.”

Em suas razões recursais (id. 87538994), a ré, ora apelante, narra que, em 19.10.2016, o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do autor, ora apelado, foi suspensa por falta pagamento.

Aduz que são inúmeras as suspensões por falta de pagamento, sendo a última em 27.12.2017, de modo que não foram geradas as faturas entre janeiro de 2018 até outubro de 2018.

Expõe que a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora instalada na residência do autor, ora apelado, se trata de exercício regular do direito da concessionária.

Aponta que, após ser intimada da decisão que concedeu a liminar, procedeu a religação do fornecimento da energia elétrica na unidade consumidora em questão.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, demonstrou nos autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Salienta que, conforme os Termos de Ocorrência de Inspeção de nºs 652489, 683569 e 687948, nos atos das vistorias realizadas na unidade consumidora do autor, ora apelado, foi constatada a existência de irregularidades no aparelho medidor, o que acarretava o registro a menor do consumo de energia da unidade.

Destaca que, comprovando que o consumo de energia não estava sendo registrado corretamente, tirou fotos da unidade consumidora.

Afirma que, como a adulteração do medidor de consumo era flagrante, visível e externa, não havia a necessidade de enviar o aparelho ao órgão delegado do INMETRO.

Ressalta que cumpriu integralmente com o que dispõe o artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANNEL.

Ainda, aponta que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pelo autor, ora apelado, a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida a ser imposta.

Subsidiariamente, defende: i) a redução do valor da indenização, uma vez que fixado em ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e ii) que o percentual, fixado a título de honorários advocatícios, incida sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 87539006).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação Revisional de Cláusula Contratual cumulada com Consignação em Pagamento e Pedido de Indenização por Danos Morais de nº 1038927-82.2018.8.11.0041, ajuizada por ANDERSON SARAIVA DOS SANTOS em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, demonstrou nos autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Salienta que, conforme os Termos de Ocorrência de Inspeção de nºs 652489, 683569 e 687948, nos atos das vistorias realizadas na unidade consumidora do autor, ora apelado, foi constatada a existência de irregularidades no aparelho medidor, o que acarretava o registro a menor do consumo de energia da unidade.

Destaca que, comprovando que o consumo de energia não estava sendo registrado corretamente, tirou fotos da unidade consumidora.

Afirma que, como a adulteração do medidor de consumo era flagrante, visível e externa, não havia a necessidade de enviar o aparelho ao órgão delegado do INMETRO.

Ressalta que cumpriu integralmente com o que dispõe o artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANNEL.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

Isso porque, embora insista que os Termos de Ocorrência e Inspeção – TOI de nºs 652489, 683569 e 687948 são suficientes para demonstrar a suposta irregularidade detectada no equipamento medidor do autor, ora apelado, fato é que, pela simples leitura de seus termos (ids. 87538968 – pág. 2, 87538969 – pág. 2 e 87538970 – pág. 2), não se extraem evidências mínimas da tese da ré, ora apelante.

Ora, nos próprios Termos de Ocorrência e Inspeção - TOI estão expressamente consignados que, conforme o inciso III do §1º do artigo 129 da Resolução da ANEEL de nº 414/2010, o medidor, em caso de irregularidade, deve ser substituído e encaminhado
para análise técnica em laboratório
, o que, na hipótese, não ocorreu.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo a observação consignada nos Termos de Ocorrência e Inspeção – TOI (ids. 87538968 – pág. 2, 87538969 – pág. 2 e 87538970 – pág. 2),
in verbis
:

“
TENDO EM VISTA A SITUAÇÃO RELATADA NA PÁG. 01 DESTE DOCUMENTO, INFORMAMOS QUE O(S) EQUIPAMENTO(S) DE MEDIÇÃO ASSINALADO(S) ABAIXO SERÁ(ÃO) SUBSTITUÍDO(S) PARA ANÁLISE TÉCNICA EM LABORATÓRIO, EM __/__/___, CONFORME ESTABELECE O INCISO III DO §1º DO ARTIGO 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010.
A AVALIAÇÃO TÉCNICA SERÁ REALIZADA NO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO – IPEM-MT (LABORATÓRIO CERTIFICADO COMO POSTO DE ENSAIO AUTORIZADO PELO ÓRGÃO METROLÓGICO – INMETRO), LOCALIZADO NA RUA REGIS BITIENCURT Nº 320, CENTRO SUL, CUIABÁ-MT. DEVENDO O CONSUMIDOR ASSUMIR OS CUSTOS DESSE SERVIÇO QUANDO COMPROVADA A ADULTERAÇÃO DO(S) EQUIPAMENTO(S), SEGUNDO DISPÕE O § 10 DO REFERIDO ARTIGO. CONFORME O ARTIGO CITADO ACIMA NO §8º, O CONSUMIDOR PODERÁ, SOLICITAR UM NOVO AGENDAMENTO, UMA ÚNICA VEZ NA IMPOSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO NA DATA CITADA ACIMA, PARA ISSO DEVERÁ LIGAR NO NÚMERO 0800 64 64 196.”

A propósito, vejamos o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C TUTELA ANTECIPADA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO CORTAR O FORNECIMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA – NOTIFICAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO – COBRANÇA ILEGÍTIMA DE FATURA EM VALOR EXCESSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, porque não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento. A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores relativos a energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito por ela perseguido.

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 02/10/2018)

Assim, tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula nº 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula nº 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Assim, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

A propósito, o precedente desta Câmara:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA REPARAÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA INSUFICIENTE - ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo presumido o dano moral daí decorrente e portanto dispensada a produção de prova. Se o montante indenizatório fixado está abaixo do que vem sendo estipulado pelo STJ e por este Tribunal, deve ser majorado. Também comportam majoração os honorários advocatícios se a quantia arbitrada não for adequada e justa, diante da responsabilidade assumida e do tempo dispendido pelo profissional para a prestação do serviço.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)”

Também, nenhuma razão assiste à ré, ora apelante, para que a indenização por dano moral seja afastada, eis que sua fixação decorre da indevida suspensão do fornecimento da energia elétrica na residência do autor, ora apelado, o que, como cediço, ultrapassa o mero dissabor.

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, levando-se em consideração as peculiaridades do caso e as condições socioeconômicas das partes, não há de se falar na redução do valor da indenização por danos morais fixado pela Juíza sentenciante em R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que, a propósito, está abaixo do que esta Câmara tem fixado em casos semelhantes.

Por fim, no que tange sua irresignação para que o percentual, fixado a título de honorários advocatícios, incida sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, esta não deve ser conhecida pela ausência de interesse recursal, eis que, acolhidos os aclaratórios interpostos pela própria ré, ora apelante (id. 87538990), a Juíza sentenciante, anotou que o percentual fixado não incidiria sobre o valor da causa, mas, sim, sobre o valor da condenação imposta.

Portanto, tendo em conta que a ré, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pela Juíza sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela patrona do autor, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021